Tribunal: TRF3
Processo: 5025049-59.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
863/1006)

5025049-59.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025049-59.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ96743

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - SP448866-A

AGRAVADO: ULIANA INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DELSON PETRONI JUNIOR - SP26837-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÕES DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DENTRO DA MÉDIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, rejeitou embargos de declaração (ID 415400749 na origem), mantendo r. decisão que fixou a verba honorária pericial em R$ 14.332,99 (ID 408548806 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a razoabilidade do valor de honorários periciais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise documental nas liquidações de empréstimo compulsório é realizada a partir dos documentos fiscais e contábeis acostados aos autos e segue alguma padronização.

4. Inobstante o profissional tenha solicitado honorários em montante diverso em outras ações em andamento na 3a Região, no que diz respeito ao valor-hora, a título comparativo, convém observar que o Conselho Nacional de Justiça possui tabela de honorários periciais médios praticados no âmbito da Justiça, constante do Anexo à Resolução no. 232/2016 do C. CNJ. Quanto as honorários no campo das Ciências Econômicas e Contábeis, o valor hora geral máximo é de R$ 370,00. Assim, o valor hora sugerido pelo perito (R$ 292,51) está abaixo da média.

5. Assim, o valor fixado de honorários periciais é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025049-59.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ96743

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - RS47136-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DELSON PETRONI JUNIOR - SP26837-A

AGRAVADO: ULIANA INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, rejeitou embargos de declaração (ID 415400749 na origem), mantendo r. decisão que fixou a verba honorária pericial em R$ 14.332,99 (ID 408548806 na origem).

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A ("Eletrobras"), ora agravante, objetiva a redução do valor dos honorários periciais. Afirma que a matéria é amplamente conhecida e não apresenta maiores dificuldades para os Peritos Contábeis. Isso porque são muitos os casos e a metodologia para elaboração dos cálculos é fundamentalmente a mesma.

Afirma que o valor arbitrado (R$ 14.332,99) é muito elevado e diverge de estimativas apresentadas pelo mesmo Perito Contábil em casos semelhantes.

Pontua que o caso não reclama descolamento, tampouco utilização de materiais ou conhecimentos fora da área da expertise do perito.

Frisa que o presente caso concreto diz com créditos objeto de apenas um Código de Identificação do Contribuinte (CICE) - tal informação é relevante porque restringe a análise e o volume do trabalho do perito. No caso, o perito reputou necessárias 49 horas de trabalho no valor-hora de R$ 292,51.

De outra parte, no processo no. 5022615-09.2020.4.03.6100, outro perito estimou trabalho de 20 horas para análise de três CICE, no valor de R$ 7.050,00.

Argumenta com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Cita precedente favorável.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 338481748).

A agravante interpôs agravo interno (ID 342855410), no qual reitera a desproporcionalidade do valor de honorários periciais arbitrado, uma vez que a prova pericial é de baixa/média complexidade. Alega que o perito nomeado já atuou em outros feitos que discutem a mesma matéria.

Resposta ao agravo interno (ID 345473040).

Foi determinada a expedição de ofício ao juízo de origem para intimação do perito nomeado para manifestação (ID 345569474).

Manifestação do perito (ID 350136159).

Instada a se manifestar (ID 355980561), a parte agravante apresentou manifestação (ID 359866990).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno se confundem com o mérito do recurso e com este serão analisadas.

A análise documental nas liquidações de empréstimo compulsório é realizada a partir dos documentos fiscais e contábeis acostados aos autos e segue alguma padronização.

Inobstante o profissional tenha solicitado honorários em montante diverso em outras ações em andamento na 3a Região, no que diz respeito ao valor-hora, a título comparativo, convém observar que o Conselho Nacional de Justiça possui tabela de honorários periciais médios praticados no âmbito da Justiça, constante do Anexo à Resolução no. 232/2016 do C. CNJ. Quanto as honorários no campo das Ciências Econômicas e Contábeis, o valor hora geral máximo é de R$ 370,00. Assim, o valor hora sugerido pelo perito (R$ 292,51) está abaixo da média.

Assim, o valor fixado de honorários periciais é razoável e proporcional.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

VOTO

O Desembargador Federal Mairan Maia:

Vênia devida ao entendimento adotado pela e. Relatora, ouso divergir.

Encontra-se pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, mediante o procedimento dos recursos repetitivos - Tema 988, o entendimento segundo o qual o rol previsto no artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se, em caráter excepcional, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, modulando-se os efeitos da tese jurídica repetitiva às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão paradigma, "in verbis":

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido."

(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

A decisão impugnada refere-se ao valor dos honorários periciais fixados nos autos. Nesse sentido, observa-se não estarem presentes, "in casu", elementos que configurem a situação de excepcionalidade prevista no aludido recurso repetitivo e que ensejariam o conhecimento deste agravo de instrumento.

Destaque-se, ademais, que o não conhecimento do presente recurso não implica a preclusão das questões aqui debatidas, tendo em vista que poderão ser renovadas em sede de apelação, para conhecimento do Tribunal, conforme disposição expressa do artigo 1.009, §1o, do CPC.

A Sexta Turma deste E. Tribunal, em casos cujas insurgências se consubstanciam em indeferimento de produção de prova, custeio da prova deferida e valor de honorários periciais arbitrados, assim se manifestou:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. DESPROVIMENTO.

1. A decisão agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se amparada em jurisprudência consolidada deste C. Tribunal Regional Federal da 3a Região, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.

2. O CPC/2015, no art. 1.015, relacionou, taxativamente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sem contemplar questões atinentes a indeferimento de prova.

3. Não socorre ao agravante os termos da decisão proferida pelo C. STJ nos autos dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, pela sistemática dos recursos repetitivos ("O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação") eis que não restou demonstrado, neste caso, a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação ou contrarrazões.

4. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011671-75.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 10/09/2021, DJEN DATA: 14/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL PORQUE NÃO SE SOBSOME A QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC/15, CUJO ELENCO É NUMERUS CLAUSUS, INSUSCETÍVEL DE AMPLIAÇÃO POR QUEM QUE SEJA ALÉM DO PRÓPRIO LEGISLADOR. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA PELO STJ NO RESP No 1696396. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil vigente, objetivando simplificar o processo dando-lhe o maior rendimento possível, reduziu a complexidade do sistema recursal até então vigente. Dentro desse propósito, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foram restringidas significativamente, optando pela adoção de rol taxativo inserido no art. 1.015, cujo elenco é numerus clausus, insuscetível de ampliação por quem que seja além do próprio legislador.

2. Essa nova sistemática não importa em cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou impedimento de acesso ao Judiciário e duração razoável do processo, pois a decisão interlocutória não agravável poderá ser impugnada nas razões ou contrarrazões de apelação. Esse é o novo sistema do processo civil.

3. A tese firmda pelo C. STJ nos autos do REsp no 1696396, não é aplicável ao presente caso, diante da modulação dos seus efeitos. De todo modo, não restou comprovada a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento em questão.

4. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014348-83.2018.4.3.0000, Rel. Desembargador Federal JOHONSON DI SALVO, julgado em 25/01/2020, DJEN DATA: 05/02/2020).

Ante o exposto, divirjo da e. Relatora para não conhecer do agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÕES DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DENTRO DA MÉDIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, rejeitou embargos de declaração (ID 415400749 na origem), mantendo r. decisão que fixou a verba honorária pericial em R$ 14.332,99 (ID 408548806 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a razoabilidade do valor de honorários periciais arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise documental nas liquidações de empréstimo compulsório é realizada a partir dos documentos fiscais e contábeis acostados aos autos e segue alguma padronização.

4. Inobstante o profissional tenha solicitado honorários em montante diverso em outras ações em andamento na 3a Região, no que diz respeito ao valor-hora, a título comparativo, convém observar que o Conselho Nacional de Justiça possui tabela de honorários periciais médios praticados no âmbito da Justiça, constante do Anexo à Resolução no. 232/2016 do C. CNJ. Quanto as honorários no campo das Ciências Econômicas e Contábeis, o valor hora geral máximo é de R$ 370,00. Assim, o valor hora sugerido pelo perito (R$ 292,51) está abaixo da média.

5. Assim, o valor fixado de honorários periciais é razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, negou provimento agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora, acompanhado pelo voto da Des. Fed. Marisa Santos, vencido o Des. Fed. Mairan Maia que não conhecia do agravo de instrumento. Lavrará o acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão